Tribunal: STF
Processo: HC 246492
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 147):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTE AUTORIZADAS. OBEDIÊNCIA À LEI N. 9.296/1996. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADES AFASTADAS. DECISÕES FUNDAMENTADAS. REVERSÃO DA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem demonstraram que as decisões judiciais que autorizaram as interceptações telefônicas e suas prorrogações estavam suficientemente motivadas, bem como demonstrada a imprescindibilidade da diligência para as investigações, exatamente nos termos do que determina a Lei n. 9.296/96, sendo válidas as provas daí decorrentes. 2. Dada a ausência de ilegalidade nas interceptações telefônicas realizadas na hipótese, não há falar em quebra da cadeia de custódia da prova colhida, especialmente considerando que, conforme consignado pelo Tribunal de Justiça – TJ, "não houve nenhuma irregularidade no manuseio e nem na compilação das informações obtidas durante as interceptações" (fl. 6167). 3. Inafastável a incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois para se concluir de forma diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto probatório, o que é vedado nesta via. 4. Não se conhece do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, pois, além da incidência das Súmulas n. 7 e |n. 83 deste Pretório, não foi realizado o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os trazidos à colação, nos termos dos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil – CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ. 5. Agravo regimental desprovido.



    Agora, transitado em julgado o referido decisum, busca o impetrante, em suma, o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal, “dada a manipulação da prova e consequente quebra da cadeia de custódia” nas interceptações telefônicas - havendo, inclusive, “entendimento contrário do próprio (STJ), sobre o tema” -, bem como dada a ausência de fundamentação idônea para a medida invasiva.



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus, todavia, não merece processamento.



    2.1. De plano, porque eventual divergência interna entre o ato inquinado coator e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é irresignação que deve ser formulada mediante instrumentos processuais específicos e dirigidas aos juízo competente no âmbito daquela Corte Superior, e não ao Supremo Tribunal Federal. 



    2.2. Não bastasse, o writ não merece conhecimento por se tratar de sucedâneo de recurso próprio e/ou de revisão criminal, o que não é admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte. Menos ainda quando seu escopo é a arguição de nulidades, a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. [...] (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    É dizer: tal proceder inviabiliza o exame da pretensão veiculada no presente mandamus, sob pena de se consentir o manejo de verdadeiro atalho processual destinado a submeter à mais alta Corte do País questões que devem ser veiculadas a tempo e modo pela defesa perante o juízo competente.



    Indispensável a observância do sistema processual e às regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso da paciente.



    O pleito revisional deve, assim, ser apresentado perante o juízo competente, que, no caso, não é o Supremo Tribunal Federal.



    2.3. Por fim, cabe ressaltar que, mesmo quando ausentes hipóteses de conhecimento, a concessão da ordem de ofício é providência que, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, deve ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, uma vez que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação, em razão de sua competência (grifei):



    Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.



    Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.



    (...)



    Art. 654. (…)



    (…) 
§ 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    De tal modo, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República ou com o sistema processual e recursal legalmente estabelecido. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração, em substituição à adequada atuação defensiva. 




    3. Diante do exposto, nos termos dos arts. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente